Tribunal: STF
Processo: Rcl 37281
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO APÓS DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se, pois, de via processual de caráter eminentemente excepcional. 



    2. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como ato reclamado, decisão de Ministro ou de composição colegiada de turma integrante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: Rcl 15.790 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/3/2015; Rcl 13.996-AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe de 11/6/2013; Rcl 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/12/2009. 



    3. In casu, houve decisão da Presidência desta Corte pela negativa de seguimento de recurso extraordinário interposto pela reclamante, a qual é logicamente incompatível com a alegação de ofensa ao Tema de repercussão geral invocado como paradigma.



    4. Agravo a que se nega provimento.